Tribunal: CARF
Processo: 10675.900865/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900865/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.922 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PARCELAMENTO
EM CURSO. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Devem ser computadas na apuração do IRPJ ou CSLL os valores
correspondentes aos valores de estimativa incluídos em parcelamento ainda
não concluído no momento da análise do crédito. Na hipótese de não quitação
dos débitos parcelados, a cobrança será realizada ́ com base no processo de
parcelamento, razão pela qual descabe a glosa das estimativas em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento a
sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 00733.92982.240112.1.2.03-7715
compensando débitos administrados ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2008 (e-fls. 3) no valor de R$ 70.629,38.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900865/2012-31
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.922 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900865/2012-31

O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 8), pelo qual foi reconhecido o crédito no montante de R$ 50.652,11.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra quais parcelas de
composição do crédito foram validadas e quais não foram:

O relatório de detalhamento do crédito de e-fls. 10 demonstra que apenas a
estimativa do mês de Janeiro de 2008 não foi computada na apuração do CSLL pelo motivo
“Parcelamento em curso”:

Ciente em 19 de março de 2012, a interessada apresentou, em 13 de abril de 2012
(fl. 17), a manifestação de inconformidade de fls. 13 a 16 , como segue.
“[...]Na sequência, a requerente apresentou Pedido de Restituição relativo ao
crédito supra, ( PER 00733.92982.240112.1.2.03-7715 ) ( DOC 4 ) , tendo
posteriormente
aproveitado
R$
50.652,15
do
referido
crédito
DCOMP
25680.87896.240112.1.3.03-0028 ). ( DOC 05 ). O saldo a restituir naquele momento
montava a R$ 19.977,26.
Vale ressaltar que o saldo restante do crédito do período base 2008, refere-se a
uma estimativa da competência janeiro de 2008, no valor de R$ 19.977,26. Esta
estimativa foi devidamente incluída no parcelamento da Lei 11.941 de 2009, conforme
comprova o recibo de consolidação ( DOC 06 ), consolidação esta procedida em
26/07/2011.
Vale dizer que este débito, anteriormente à consolidação da Lei 11.941/2009,
encontrava-se controlado no processo de nr. 10675.720889/2010-46, sendo que isto
foi devidamente mencionado na ficha " Estimativas Parceladas" do Pedido de
estituição
objeto
desta
manifestação
de
inconformidade.
(
PER
00733.92982.240112.1.2.03-7715 ) ( DOC 4 )
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.922 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900865/2012-31

Entretanto, conforme consta do Despacho Decisório supra mencionado não foi
confirmada a informação do parcelamento desta estimativa. Assim sendo, reporta o
referido despacho decisório informando que " O crédito reconhecido foi utilizado em
compensações, razão pela qual não há valor a ser restituído/ressarcido para o fs)
pedido (s) de restituição/ressarcimento apresentado (s) no (s) seguinte (s)
PERDCOMP: 00733.92982.240112.1.2.03.7715 ". ( grifo nosso ) .
Vale ressaltar que, do credito total inicial ( R$ 70.629,38 ), a requerente não
procedeu ao aproveitamento da parcela correspondente à estimativa parcelada do mês
01/2008 ( R$ 19.977,26 ), justamente pelo fato de que a mesma ainda não se
encontrava quitada, considerando estar em curso o pagamento do parcelamento da lei
11.941/2009.
Entende entretanto a Requerente ter direito à restituição do valor da estimativa
parcelada, na medida em que a referida estimativa venha a ser quitada ao final do
parcelamento já mencionado..”
Em sessão de 11 de julho de 2019 (e-fls. 89) a DRJ julgou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo um crédito adicional de R$
10.702,51.
Entenderam os julgadores que deveria ser considerado na apuração da CSLL a
apenas o montante correspondente ao débito de parcela de estimativa já quitado no parcelamento
até o momento do despacho decisório:
“Porém, entre esses extremos, a melhor solução será se considerar como
confirmada a parcela das estimativas que se mostrar efetivamente amortizada até a
data em que o julgamento for proferido, critério que melhor se ajusta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, assim como aos parâmetros de liquidez e de
certeza exigidos pela legislação fiscal.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 101), no qual reafirma que a parcela de composição do crédito ainda pendente
nestes autos ( a estimativa de janeiro de 2008) foi objeto de parcelamento criado pela lei
11.941/2009 e estava controlado pelo PAF 10675.720889/2010-46.
Defende a validade do parcelamento das estimativas e reforça que a não
confirmação da estimativa na apuração do tributo causaria dupla cobrança:
“Portanto, é patente que a “Não Confirmação” pela Receita Federal de tais
estimativas mostra-se ilegal e arbitrária, uma vez que o parcelamento constitui
confissão de dívida passível de cobrança imediata, o que geraria nesta situação a
cobrança em duplicidade do contribuinte pelo mesmo débito tributário: (i) primeiro
pela glosa do crédito de saldo negativo; (ii) segundo em virtude da constituição do
crédito tributário pelo parcelamento, com aplicação de multa e juros, que poderá
acarretar uma eventual execução fiscal caso este não venha a ser quitado pelo
contribuinte.”.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.922 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900865/2012-31

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
Permanece em discussão nos presentes autos a admissão ou não do cômputo do
valor devido de estimativa de janeiro de 2008 na apuração do CSLL do ano-calendário 2008, a
qual tinha sido incluída em programa de parcelamento ainda não plenamente concluído no
momento da lavratura do Despacho Decisório.
Os julgadores da DRJ entenderam somente poderia ser incluído na apuração da
CSLL o montante de estimativa correspondente à parte já quitada no parcelamento,
considerando-se a data da lavratura do despacho decisório.
Entendemos que valores incluídos em parcelamento deferido pela RFB devem
ser computados na apuração da IRPJ/CSLL. O único objetivo de se exigir o pagamento de
um débito de IRPJ/CSLL a título de estimativa é para que este valor seja computado na
apuração final do tributo. Não há na legislação qualquer outro motivo diferente deste.
Nos autos do processo 10675.905531/2011-72, que está sendo julgado nesta
mesma seção de julgamento e sob a relatoria deste mesmo conselheiro, a recorrente apresenta
em sua peça recursal um trecho que reflete perfeitamente o pensamento deste relator quanto ao
tema (e-fls. 125):
“não seria razoável, nem juridicamente admissível que, tendo aceitado o
parcelamento dos referidos débitos (estimativas), a mesma d. autoridade fiscal não
permitisse que estes valores – que estão sendo quitados pelo contribuintes – não
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.922 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900865/2012-31

integrassem o saldo negativo daquele ano, visto que tal situação representativa
evidente enriquecimento sem causa do erário público”.

O que justifica o cômputo da estimativa na apuração do IRPJ/CSLL não é a sua
quitação, mas a sua exigibilidade. Se a União está exigindo o pagamento da estimativa, ainda
que declarada e confessada em DCOMP não homologada, ou em casos como o presente em que
a estimativa foi parcelada, entende-se que o débito correspondente à estimativa é (por óbvio)
exigível. Não Há duvidas que um débito só é incluído em programa de parcelamento pelo
exclusivo motivo de que seu valor está sendo exigido pelo credor (União). E como já afirmamos
acima, o único objeto de exigir o pagamento de um débito de estimativa é para que o seu valor
seja somado na apuração do tributo.
Não se cogita como justo, por exemplo, que um fornecedor exija do cliente o
pagamento do preço pela mercadoria ou serviço mas que, ao mesmo tempo, afirme
categoricamente que não entregará o produto ou não prestará o serviço, ainda que o cliente
pague o preço.
E o mesmo se aplica no caso presente. A União exige o débito de estimativa e
permite o seu pagamento em várias parcelas, mas não permite que este débito cumpra a sua
única natureza, que é servir de antecipação do IRPJ/CSLL devidos e apurados no final do
período.
A liquidez e certeza de um crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL está na
apuração do tributo. Uma apuração de IRPJ composta exclusivamente por retenções de IRRF
não tem sua liquidez e certeza confirmados porque a fonte pagadora (um terceiro) efetivamente
recolheu ou não valor retido na rede bancária, mas porque na apuração final do período
verificou-se era devida e que efetivamente ocorrera retenção do IR, independentemente se
houve recolhimento do IRRF ou até mesmo declaração em DIRF ou emissão de Comprovante de
rendimentos, podendo ser feita por outros meios, como observa a súmula 1431 deste CARF .
Há uma clara confusão que em envolve os conceitos do pagamento indevido e o
saldo negativo de IRPJ/CSLL.
No pagamento indevido ou a maior, o cidadão pessoa física ou jurídica faz um
pagamento que não deveria tê-lo feito, e que só o fez por simples erro. O recolhimento não
deveria ter ocorrido. Por este motivo, a data inicial da valoração do crédito é a mesma data do
pagamento, porque o crédito desta natureza nasce no momento do pagamento indevido. A prova
do indébito se faz apenas com a comprovação do recolhimento seguido da comprovação da
apuração do débito a menor ou demonstração de que sequer há apuração do tributo bem como a
prova de que não houve utilização deste crédito em outra compensação.

1 Súmula CARF no 143

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.922 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900865/2012-31

No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL, todos os pagamentos realizados são
devidos. Todas as retenções realizadas pelas fontes pagadoras ocorreram por obrigação legal. O
contribuinte apura e recolhe as estimativas também obedecendo à legislação tributária. Se
alguma retenção ocorreu ou alguma estimativa foi recolhida indevidamente, deve-se restituir a
parte prejudicada, e o valor indevidamente retido/recolhido não deve compor a apuração do
tributo.
No caso presente, foram consideradas devidas e exigíveis todas as estimativas e
retenções, principalmente a estimativa de janeiro de 2008, que foi inclusive objeto de um acordo
entre a União e a contribuinte, formalizado por um parcelamento, no qual ambos concordaram
que esta estimativa era exigível, cabendo à recorrente o seu recolhimento nos termos do acordo
(parcelamento).
E sendo exigível, deve compor a apuração da IRPJ/CSLL, mas não porque o
parcelamento foi plenamente quitado, porque sabe-se que isto não ocorreu, mas porque a União
reconheceu este débito como exigível e estava ativamente cobrando o seu adimplemento,
tendo inclusive permitido o seu parcelamento.
Este relator não desconhece que há entendimentos neste CARF contrários à tese
aqui defendida. Há Acórdãos em que se defende que o contribuinte deveria primeiramente quitar
as parcelas do parcelamento antes de solicitar a compensação. Alguns julgamentos defendem que
deveriam ser solicitados vários pedidos de restituição de saldo negativo à medida que o
contribuinte realizasse os recolhimentos de estimativas. Parafraseando os procuradores da
recorrente: “não seria razoável, nem juridicamente admissível” tal procedimento, que é
inexistente na legislação.
Mas em nossas pesquisas não encontramos julgados deste CARF que expliquem
qual seria a natureza jurídica de um débito de estimativa quitado por parcelamento ou por
execução fiscal que não teve computado seu valor na apuração do IRPJ/CSLL. Certamente
não seria “pagamento indevido”, pois os débitos nesta condição eram tão devidos que até
sofreram cobrança pela RFB.
Melhor: qual seria o fundamento jurídico para a cobrança administrativa ou
judicial de um débito de estimativa, mesmo a União mantendo a intenção de não permitir que
seu valor seja computado na apuração do IRPJ/CSLL? Trata-se de um perfeito exemplo de
enriquecimento ilícito da União.
Portanto, este relator entende que a cobrança de um débito de estimativa está
umbilicalmente vinculada ao seu cômputo na apuração do IRPJ/CSLL, podendo a sua cobrança
decorrer de DCOMP não homologada ou simples confissão em DCTF, ainda que parcelada. Se o
Fisco entendeu em algum momento que o débito era devido e empreendeu esforços para sua
cobrança, então o valor correspondente da estimativa é devido e deve abater o tributo no final do
período.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.922 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900865/2012-31

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, para reconhecer que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2008 é de R$
R$ 70.629,38, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital